Tribunal: TJES
Processo: 5006822-18.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5006822-18.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: B. S. C. C.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1.
O presente Agravo de Instrumento restou prejudicado em razão da superveniência de sentença no âmbito do processo principal.
2
.
Recurso não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5006822-18.2023.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 30/01/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA (RELATOR):-

Trata-se de Agravo de Instrumento em face da Decisão proferida nos autos da “
Ação de Obrigação de Fazer
” ajuizada por B. S. C. C. (menor impúbere) em desfavor de Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico, determinando que o plano de saúde “
cubra integralmente todas as sessões de tratamento multidisciplinar prescritas para o requerente BERNARDO SELEN COIMBRA CADE, na Clínica “Espaço Desenvolver”, sendo: a) 16 sessões de psicologia ambulatorial ABA; b) 03 sessões Terapeuta ocupacional ambulatorial ABA; c) 04 sessões Fonoaudiologia ambulatorial ABA; d) 03 sessões Psicopedagogo ambulatorial ABA, nos moldes estabelecidos em laudos médicos de ID 25897280, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao teto de R$20.000,00 (vinte mil reais)
”.

Em suas razões recursais (ID 5356437) a Unimed Vitória pugna pela reforma da decisão, sob a alegação de que, a partir da RN 566/2022, a ANS classificou os grupos de região saúde de cada ente da federação, de modo que a operadora não é mais obrigada a reembolsar os beneficiários em virtude da ausência de rede no Município em que residem, podendo encaminhá-los para realizarem consultas, exames, tratamentos e procedimentos cirúrgicos para qualquer clínica credenciada dentro da sua região saúde, em municípios limítrofes.

Afirma que “
A regulamentação dada pela ANS através da Resolução Normativa 566 da ANS (antiga RN 259 da ANS), art. 4º, I, obriga que a operadora de planos de saúde autorize a realização de atendimentos por profissionais não credenciados apenas em situações excepcionais para as situações em que não existam tais profissionais na sua área geográfica de abrangência, seja no mesmo município ou em municípios limítrofes”.

Sustenta, neste sentido, que essa não seria a hipótese dos autos, pois o Agravado reside no Município de Itapemirim e a operadora o encaminhou para tratamento em clínica credenciada no Município de Cachoeiro de Itapemirim (município limítrofe ao que o menor reside).

O pedido de urgência formulado pela Agravante foi indeferido na Decisão de ID 5374280.

Contrarrazões (ID 5659381) pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID 6638302) opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA (RELATOR):-

Trata-se de Agravo de Instrumento em face da Decisão proferida nos autos da “
Ação de Obrigação de Fazer
” ajuizada por B. S. C. C. (menor impúbere) em desfavor de Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico, determinando que o plano de saúde “
cubra integralmente todas as sessões de tratamento multidisciplinar prescritas para o requerente BERNARDO SELEN COIMBRA CADE, na Clínica “Espaço Desenvolver”, sendo: a) 16 sessões de psicologia ambulatorial ABA; b) 03 sessões Terapeuta ocupacional ambulatorial ABA; c) 04 sessões Fonoaudiologia ambulatorial ABA; d) 03 sessões Psicopedagogo ambulatorial ABA, nos moldes estabelecidos em laudos médicos de ID 25897280, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao teto de R$20.000,00 (vinte mil reais)
”.

Em suas razões recursais (ID 5356437) a Unimed Vitória pugna pela reforma da decisão, sob a alegação de que, a partir da RN 566/2022, a ANS classificou os grupos de região saúde de cada ente da federação, de modo que a operadora não é mais obrigada a reembolsar os beneficiários em virtude da ausência de rede no Município em que residem, podendo encaminhá-los para realizarem consultas, exames, tratamentos e procedimentos cirúrgicos para qualquer clínica credenciada dentro da sua região saúde, em municípios limítrofes.

Afirma que “
A regulamentação dada pela ANS através da Resolução Normativa 566 da ANS (antiga RN 259 da ANS), art. 4º, I, obriga que a operadora de planos de saúde autorize a realização de atendimentos por profissionais não credenciados apenas em situações excepcionais para as situações em que não existam tais profissionais na sua área geográfica de abrangência, seja no mesmo município ou em municípios limítrofes”.

Sustenta, neste sentido, que essa não seria a hipótese dos autos, pois o Agravado reside no Município de Itapemirim e a operadora o encaminhou para tratamento em clínica credenciada no Município de Cachoeiro de Itapemirim (município limítrofe ao que o menor reside).

Pois bem. No presente caso, a própria Agravante admite, em suas razões recursais, que inexiste rede credenciada apta a ofertar os tratamentos médicos de que necessita o Agravado – diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) – no Município de Itapemirim, onde o mesmo reside, apesar de ser incontroverso que o referido município integra a área geográfica de abrangência e a área de atuação dos serviços fornecidos pela Operadora do plano no Município de Cachoeiro de Itapemirim.

Acerca do tema em discussão, cumpre trazer à baila os ensinamentos do Eminente Ministro Marco Buzzi, quando do julgamento do REsp nº 1.842.475/SP, relativo à hipótese semelhante a ora analisada:

“Inegavelmente,
somente na hipótese de inexistência de prestador no município pertencente à área geográfica de abrangência ou à área de atuação é que será cabível o atendimento em, sucessivamente, i) prestador integrante ou não da rede assistencial nos municípios limítrofes a este; ou ii) prestador integrante ou não da rede assistencial na região de saúde da qual faz parte o município.

É o que se depreende da leitura dos artigos 4º, § 2º, 5º, caput e §§, e 6º da RN n° 259/11 da ANS, que estabelecem, sucessivamente, a necessidade de garantir a assistência médica
i) no município demandado pertencente à área geográfica de abrangência, ainda que não seja integrante da rede assistencial;
ii) no município limítrofe, com prestador integrante ou não da rede assistencial; iii) no município da região de saúde, com prestador integrante ou não da rede assistencial; ou iv) mediante transporte a um prestador apto a realizar o atendimento, com retorno à origem, em caso de inexistência de prestador, seja ele integrante ou não da rede assistencial, que ofereça o serviço de urgência e emergência demandado, no mesmo município, nos municípios limítrofes a este e na região de saúde da qual faz parte o município, desde que pertencentes à área geográfica de abrangência e à área de atuação do produto.” (Relator Ministro Luís Felipe Salomão, relator para acórdão Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 16/2/2023)

Cumpre esclarecer que a Resolução Normativa nº 259/2011, a qual embasou o voto vencedor em comento, foi revogada pela RN nº 566/2022, invocada nas razões do Agravo, de modo que os dispositivos elencados no referido voto (“
artigos 4º, § 2º, 5º, caput e §§, e 6º da RN nº 259/11 da ANS
”) foram reproduzidos nos arts. 4º,
caput
, 5º e 6º da RN 566.

Verifica-se, pois, da legislação de regência, que somente em caso de inexistência de prestador integrante ou não da rede assistencial no Município de residência é que se admite a indicação de prestador integrante ou não da rede assistencial em município limítrofe ou, sucessivamente, na região de saúde à qual faz parte o município (art. 5º, II, da RN nº 566/2022).

Some-se a isso que, no caso em voga, o endereço da clínica indicada pela Agravante se localiza em Município diverso (Cachoeiro de Itapemirim) e se distancia cerca de 50 km (cinquenta quilômetros) do endereço do Agravado, circunstância que dificulta a realização das terapias pelo menor, não só em razão da longa distância, mas porque necessita de tratamento especializado com diversos profissionais (fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicopedagogia, dentre outros), tratamento este que poderia, inclusive, vir a não surtir efeito ante a exaustão da criança por ter que percorrer, diariamente, cerca de 100 km (cem quilômetros).

Desta forma, conforme já decidi em oportunidade anterior (Agravo de Instrumento nº 5005666-92.2023.8.08.0000), entendo que a operadora do plano de saúde possui o dever de cobrir as sessões de terapia prescritas por profissional médico ao menor, em prestador localizado no Município de residência do infante, ainda que não integrante da rede assistencial.

No mesmo sentido, destaco:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTISMO. TRATAMENTO EM CLÍNICA CREDENCIADA. REGIÃO DE SAÚDE DA PRESTADORA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO NO DOMICÍLIO DA PARTE RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência deste sodalício, “[...]Os arts. 4º, caput, 5º e 6º da RN 566/2022 da ANS, “estabelecem, sucessivamente, a necessidade de garantir a assistência médica i) no município demandado pertencente à área geográfica de abrangência, ainda que não seja integrante da rede assistencial; ii) no município limítrofe, com prestador integrante ou não da rede assistencial; iii) no município da região de saúde, com prestador integrante ou não da rede assistencial”. (REsp n. 1.842.475/SP) 3- Somente em caso de inexistência de prestador integrante ou não da rede assistencial no Município de residência ou no Município limítrofe é que se admite a indicação de “prestador integrante ou não da rede assistencial na região de saúde à qual faz parte o município” (art. 5º, II, da RN nº 566/2022), de maneira que, diversamente do que tenta convencer a Operadora Agravante, a indicação de profissional na região de saúde figura como última opção, haja vista a primazia do atendimento no município pertencente à área geográfica de abrangência.[...]” (TJES. Agravo de instrumento nº 5005666-92.2023.8.08.0000, Relator Desembargador ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, Data: 29/09/2023)
2. No caso dos autos, a própria agravante reconhece que no município de Guarapari onde reside a criança agravada, que foi diagnosticada com síndrome de down, transtorno do espectro autista (TEA) e transtorno de oposição e desafio, não há prestador de serviço para o fornecimento de tratamento multidisciplinar necessário para ela. 3. Além disso, a hipótese denota a existência de periculum in mora inverso que justifica a concessão da tutela de urgência pelo Juízo de origem. 4. Agravo de Instrumento desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5008218-30.2023.8.08.0000, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, DJ: 06/12/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MENOR DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. INDISPONIBILIDADE DE PRESTADORES CREDENCIADOS NO MUNICÍPIO DE DEMANDA. POSSIBILIDADE DE OFERTA DE ATENDIMENTO EM MUNICÍPIOS LIMÍTROFES, DESDE QUE A DISTÂNCIA NÃO SEJA CONSIDERADA IRRAZOÁVEL. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. COBERTURA OBRIGATÓRIA DO PLANO DE SAÚDE AOS PROCEDIMENTOS PELO MÉTODO ABA. COMPROVADA A VEROSSIMILHANÇA DA NECESSIDADE DA APLICAÇÃO DOS MÉTODOS PECS E PROMPT AO QUADRO DO MENOR. INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO MÉTODO BOBATH DE CARÁTER EXPERIMENTAL. CERTIFICAÇÃO PELO BCBA NÃO OBRIGATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Segundo a exegese do artigo 4º da RN 566/2022, na hipótese de indisponibilidade de prestador integrante da rede assistencial que ofereça o serviço ou procedimento demandado, no município da demanda, a operadora deverá garantir o atendimento em (i) prestador não integrante da rede assistencial no mesmo município; ou (ii) prestador integrante ou não da rede assistencial nos municípios limítrofes a este. Existe, portanto, certa primazia do atendimento médico no município pertencente à área geográfica de abrangência do contrato de saúde, seja por prestador credenciado, ou não credenciado, segundo também a jurisprudência da Corte de Cidadania. Precedente. 2. Tal entendimento foi construído aliando-se a interpretação da norma jurídica à análise concreta do caso examinado pela Corte Superior – no qual houve reconhecimento de excessivos e prejudiciais deslocamentos para o paciente entre os municípios das redes credenciadas oferecidas pelo plano de saúde
-, e não de forma isolada e inflexível, a não se olvidar entendimento já sedimentado em âmbito do STJ, segundo o qual: “O reembolso das despesas médico-hospitalares efetuadas pelo beneficiário com tratamento/atendimento de saúde fora da rede credenciada pode ser admitido somente em hipóteses excepcionais, tais como a inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local e urgência ou emergência do procedimento, (...)”. (STJ. Segunda Seção. EAREsp 1.459.849/ES, julgado em 14/10/2020, DJe de 17/12/2020). [...] (TJES, Agravo de Instrumento nº 5006392-37.2021.8.08.0000, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 10/11/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – INEXISTÊNCIA DE REDE CREDENCIADA NO MUNICÍPIO DA BENEFICIÁRIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 4 º RESOLUÇÃO 259 DA ANS – OBRIGAÇÃO DE COBERTURA EM REDE NÃO CREDENCIADA.
1. No caso em exame, inexiste clínica credenciada ao Plano de Saúde que atenda as necessidades médicas ao beneficiário no município em que este reside, tendo que se deslocar mais de 80 km para outra região para receber atendimento. 2. Configura abusividade do plano de saúde deixar de garantir o atendimento em prestador não integrante da rede no mesmo Município ou em prestador integrante ou não da rede assistencial, em Municípios limítrofes, conforme entendimento extraído do art. 4º, incisos I e II da Resolução nº 259 da ANS.
3. Ao Agravado não deverá ser negado os serviços de atendimento pelos profissionais capacitados a atender os tratamentos pelo método de Terapia ABA e Fonoaudiologia pela abordagem ABA e pelo Método Prompt, indicados pelo profissional médico, sob pena de violar Resolução Normativa ANS n° 539 art. 1°, §4°. Precedentes STJ. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5003263-87.2022.8.08.0000, Relator: GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, DJ: 09/12/2023)

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS MAGNO MOULIN LIMA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

mmv

DATA DA SESSÃO: 06/02/2024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

(Questão de ordem)

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA:-

Eminentes Pares, em consulta ao andamento do processo de origem (autos n° 5016726-87.2023.8.08.0024), verifico que foi proferida sentença pelo juízo
a quo
, com a interposição de recurso de apelação, o que, em tese, torna prejudicada a análise do presente agravo de instrumento.

Assim, suscito a presente questão de ordem, para que o Eminente Desembargador Relator possa se manifestar sobre a questão.

É como me manifesto.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA (RELATOR):-

Peço o retorno dos autos para analisar a questão de ordem suscitada.

*

ts

DATA DA SESSÃO: 20/02/2024

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA (RELATOR):-

Rememoro aos eminentes Pares que se trata de Agravo de Instrumento

em face de Decisão proferida nos autos da “
Ação de Obrigação de Fazer
” ajuizada por B. S. C. C. (menor impúbere) em desfavor de Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico, determinando que o plano de saúde “
cubra integralmente todas as sessões de tratamento multidisciplinar prescritas para o requerente BERNARDO SELEN COIMBRA CADE, na Clínica “Espaço Desenvolver”, sendo: a) 16 sessões de psicologia ambulatorial ABA; b) 03 sessões Terapeuta ocupacional ambulatorial ABA; c) 04 sessões Fonoaudiologia ambulatorial ABA; d) 03 sessões Psicopedagogo ambulatorial ABA, nos moldes estabelecidos em laudos médicos de ID 25897280, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao teto de R$20.000,00 (vinte mil reais)
”.

Na sessão pretérita proferi voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso.

Em sequência, o Eminente Desembargador Fábio Brasil Nery suscitou questão de ordem requerendo seja o presente Agravo de Instrumento julgado prejudicado, em razão da superveniência de sentença no âmbito do processo principal, no que foi seguido pelo Eminente Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho.

Pois bem. O art. 932, III, do Código de Processo Civil dispõe que incumbe ao Relator
“não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
”.

Nestes termos, reformulo o entendimento anteriormente adotado por mim e voto no sentido de não conhecer do recurso de Agravo de Instrumento, eis que prejudicado em razão da perda do objeto – informação de sentença no sítio eletrônico deste Egrégio Tribunal de Justiça.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA:-

Acompanho o entendimento do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

ts

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006822-18.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO:
B. S. C. C.

RELATOR:

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em face da Decisão proferida nos autos da “
Ação de Obrigação de Fazer
” ajuizada por B. S. C. C. (menor impúbere) em desfavor de Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico, determinando que o plano de saúde “
cubra integralmente todas as sessões de tratamento multidisciplinar prescritas para o requerente BERNARDO SELEN COIMBRA CADE, na Clínica “Espaço Desenvolver”, sendo: a) 16 sessões de psicologia ambulatorial ABA; b) 03 sessões Terapeuta ocupacional ambulatorial ABA; c) 04 sessões Fonoaudiologia ambulatorial ABA; d) 03 sessões Psicopedagogo ambulatorial ABA, nos moldes estabelecidos em laudos médicos de ID 25897280, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao teto de R$20.000,00 (vinte mil reais)
”.

Em suas razões recursais (ID 5356437) a Unimed Vitória pugna pela reforma da decisão, sob a alegação de que, a partir da RN 566/2022, a ANS classificou os grupos de região saúde de cada ente da federação, de modo que a operadora não é mais obrigada a reembolsar os beneficiários em virtude da ausência de rede no Município em que residem, podendo encaminhá-los para realizarem consultas, exames, tratamentos e procedimentos cirúrgicos para qualquer clínica credenciada dentro da sua região saúde, em municípios limítrofes.

Afirma que “
A regulamentação dada pela ANS através da Resolução Normativa 566 da ANS (antiga RN 259 da ANS), art. 4º, I, obriga que a operadora de planos de saúde autorize a realização de atendimentos por profissionais não credenciados apenas em situações excepcionais para as situações em que não existam tais profissionais na sua área geográfica de abrangência, seja no mesmo município ou em municípios limítrofes”.

Sustenta, neste sentido, que essa não seria a hipótese dos autos, pois o Agravado reside no Município de Itapemirim e a operadora o encaminhou para tratamento em clínica credenciada no Município de Cachoeiro de Itapemirim (município limítrofe ao que o menor reside).

Pois bem. No presente caso, a própria Agravante admite, em suas razões recursais, que inexiste rede credenciada apta a ofertar os tratamentos médicos de que necessita o Agravado – diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) – no Município de Itapemirim, onde o mesmo reside, apesar de ser incontroverso que o referido município integra a área geográfica de abrangência e a área de atuação dos serviços fornecidos pela Operadora do plano no Município de Cachoeiro de Itapemirim.

Acerca do tema em discussão, cumpre trazer à baila os ensinamentos do Eminente Ministro Marco Buzzi, quando do julgamento do REsp nº 1.842.475/SP, relativo à hipótese semelhante a ora analisada:

“Inegavelmente,
somente na hipótese de inexistência de prestador no município pertencente à área geográfica de abrangência ou à área de atuação é que será cabível o atendimento em, sucessivamente, i) prestador integrante ou não da rede assistencial nos municípios limítrofes a este; ou ii) prestador integrante ou não da rede assistencial na região de saúde da qual faz parte o município.

É o que se depreende da leitura dos artigos 4º, § 2º, 5º, caput e §§, e 6º da RN n° 259/11 da ANS, que estabelecem, sucessivamente, a necessidade de garantir a assistência médica

i) no município demandado pertencente à área geográfica de abrangência, ainda que não seja integrante da rede assistencial;
ii) no município limítrofe, com prestador integrante ou não da rede assistencial; iii) no município da região de saúde, com prestador integrante ou não da rede assistencial; ou iv) mediante transporte a um prestador apto a realizar o atendimento, com retorno à origem, em caso de inexistência de prestador, seja ele integrante ou não da rede assistencial, que ofereça o serviço de urgência e emergência demandado, no mesmo município, nos municípios limítrofes a este e na região de saúde da qual faz parte o município, desde que pertencentes à área geográfica de abrangência e à área de atuação do produto.” (Relator Ministro Luís Felipe Salomão, relator para acórdão Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 16/2/2023)

Cumpre esclarecer que a Resolução Normativa nº 259/2011, a qual embasou o voto vencedor em comento, foi revogada pela RN nº 566/2022, invocada nas razões do Agravo, de modo que os dispositivos elencados no referido voto (“
artigos 4º, § 2º, 5º, caput e §§, e 6º da RN nº 259/11 da ANS
”) foram reproduzidos nos arts. 4º,
caput
, 5º e 6º da RN 566.

Verifica-se, pois, da legislação de regência, que somente em caso de inexistência de prestador integrante ou não da rede assistencial no Município de residência é que se admite a indicação de prestador integrante ou não da rede assistencial em município limítrofe ou, sucessivamente, na região de saúde à qual faz parte o município (art. 5º, II, da RN nº 566/2022).

Some-se a isso que, no caso em voga, o endereço da clínica indicada pela Agravante se localiza em Município diverso (Cachoeiro de Itapemirim) e se distancia cerca de 50 km (cinquenta quilômetros) do endereço do Agravado, circunstância que dificulta a realização das terapias pelo menor, não só em razão da longa distância, mas porque necessita de tratamento especializado com diversos profissionais (fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicopedagogia, dentre outros), tratamento este que poderia, inclusive, vir a não surtir efeito ante a exaustão da criança por ter que percorrer, diariamente, cerca de 100 km (cem quilômetros).

Desta forma, conforme já decidi em oportunidade anterior (Agravo de Instrumento nº 5005666-92.2023.8.08.0000), entendo que a operadora do plano de saúde possui o dever de cobrir as sessões de terapia prescritas por profissional médico ao menor, em prestador localizado no Município de residência do infante, ainda que não integrante da rede assistencial.

No mesmo sentido, destaco:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTISMO. TRATAMENTO EM CLÍNICA CREDENCIADA. REGIÃO DE SAÚDE DA PRESTADORA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO NO DOMICÍLIO DA PARTE RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência deste sodalício, “[...]Os arts. 4º, caput, 5º e 6º da RN 566/2022 da ANS, “estabelecem, sucessivamente, a necessidade de garantir a assistência médica i) no município demandado pertencente à área geográfica de abrangência, ainda que não seja integrante da rede assistencial; ii) no município limítrofe, com prestador integrante ou não da rede assistencial; iii) no município da região de saúde, com prestador integrante ou não da rede assistencial”. (REsp n. 1.842.475/SP) 3- Somente em caso de inexistência de prestador integrante ou não da rede assistencial no Município de residência ou no Município limítrofe é que se admite a indicação de “prestador integrante ou não da rede assistencial na região de saúde à qual faz parte o município” (art. 5º, II, da RN nº 566/2022), de maneira que, diversamente do que tenta convencer a Operadora Agravante, a indicação de profissional na região de saúde figura como última opção, haja vista a primazia do atendimento no município pertencente à área geográfica de abrangência.[...]” (TJES. Agravo de instrumento nº 5005666-92.2023.8.08.0000, Relator Desembargador ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, Data: 29/09/2023)
2. No caso dos autos, a própria agravante reconhece que no município de Guarapari onde reside a criança agravada, que foi diagnosticada com síndrome de down, transtorno do espectro autista (TEA) e transtorno de oposição e desafio, não há prestador de serviço para o fornecimento de tratamento multidisciplinar necessário para ela. 3. Além disso, a hipótese denota a existência de periculum in mora inverso que justifica a concessão da tutela de urgência pelo Juízo de origem. 4. Agravo de Instrumento desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5008218-30.2023.8.08.0000, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, DJ: 06/12/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MENOR DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. INDISPONIBILIDADE DE PRESTADORES CREDENCIADOS NO MUNICÍPIO DE DEMANDA. POSSIBILIDADE DE OFERTA DE ATENDIMENTO EM MUNICÍPIOS LIMÍTROFES, DESDE QUE A DISTÂNCIA NÃO SEJA CONSIDERADA IRRAZOÁVEL. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. COBERTURA OBRIGATÓRIA DO PLANO DE SAÚDE AOS PROCEDIMENTOS PELO MÉTODO ABA. COMPROVADA A VEROSSIMILHANÇA DA NECESSIDADE DA APLICAÇÃO DOS MÉTODOS PECS E PROMPT AO QUADRO DO MENOR. INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO MÉTODO BOBATH DE CARÁTER EXPERIMENTAL. CERTIFICAÇÃO PELO BCBA NÃO OBRIGATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Segundo a exegese do artigo 4º da RN 566/2022, na hipótese de indisponibilidade de prestador integrante da rede assistencial que ofereça o serviço ou procedimento demandado, no município da demanda, a operadora deverá garantir o atendimento em (i) prestador não integrante da rede assistencial no mesmo município; ou (ii) prestador integrante ou não da rede assistencial nos municípios limítrofes a este. Existe, portanto, certa primazia do atendimento médico no município pertencente à área geográfica de abrangência do contrato de saúde, seja por prestador credenciado, ou não credenciado, segundo também a jurisprudência da Corte de Cidadania. Precedente. 2. Tal entendimento foi construído aliando-se a interpretação da norma jurídica à análise concreta do caso examinado pela Corte Superior – no qual houve reconhecimento de excessivos e prejudiciais deslocamentos para o paciente entre os municípios das redes credenciadas oferecidas pelo plano de saúde
-, e não de forma isolada e inflexível, a não se olvidar entendimento já sedimentado em âmbito do STJ, segundo o qual: “O reembolso das despesas médico-hospitalares efetuadas pelo beneficiário com tratamento/atendimento de saúde fora da rede credenciada pode ser admitido somente em hipóteses excepcionais, tais como a inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local e urgência ou emergência do procedimento, (...)”. (STJ. Segunda Seção. EAREsp 1.459.849/ES, julgado em 14/10/2020, DJe de 17/12/2020). [...] (TJES, Agravo de Instrumento nº 5006392-37.2021.8.08.0000, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 10/11/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – INEXISTÊNCIA DE REDE CREDENCIADA NO MUNICÍPIO DA BENEFICIÁRIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 4 º RESOLUÇÃO 259 DA ANS – OBRIGAÇÃO DE COBERTURA EM REDE NÃO CREDENCIADA.
1. No caso em exame, inexiste clínica credenciada ao Plano de Saúde que atenda as necessidades médicas ao beneficiário no município em que este reside, tendo que se deslocar mais de 80 km para outra região para receber atendimento. 2. Configura abusividade do plano de saúde deixar de garantir o atendimento em prestador não integrante da rede no mesmo Município ou em prestador integrante ou não da rede assistencial, em Municípios limítrofes, conforme entendimento extraído do art. 4º, incisos I e II da Resolução nº 259 da ANS.
3. Ao Agravado não deverá ser negado os serviços de atendimento pelos profissionais capacitados a atender os tratamentos pelo método de Terapia ABA e Fonoaudiologia pela abordagem ABA e pelo Método Prompt, indicados pelo profissional médico, sob pena de violar Resolução Normativa ANS n° 539 art. 1°, §4°. Precedentes STJ. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5003263-87.2022.8.08.0000, Relator: GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, DJ: 09/12/2023)

Face o exposto,

CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006822-18.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO:
B. S. C. C.

RELATOR:

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO

(RETORNO DOS AUTOS)

Rememoro aos eminentes Pares que se trata de Agravo de Instrumento

em face de Decisão proferida nos autos da “
Ação de Obrigação de Fazer
” ajuizada por B. S. C. C. (menor impúbere) em desfavor de Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico, determinando que o plano de saúde “
cubra integralmente todas as sessões de tratamento multidisciplinar prescritas para o requerente BERNARDO SELEN COIMBRA CADE, na Clínica “Espaço Desenvolver”, sendo: a) 16 sessões de psicologia ambulatorial ABA; b) 03 sessões Terapeuta ocupacional ambulatorial ABA; c) 04 sessões Fonoaudiologia ambulatorial ABA; d) 03 sessões Psicopedagogo ambulatorial ABA, nos moldes estabelecidos em laudos médicos de ID 25897280, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao teto de R$20.000,00 (vinte mil reais)
”.

Na sessão pretérita proferi voto no sentido de conhecer e negar provimento
ao recurso.

Em sequência, o Eminente Desembargador Fábio Brasil Nery suscitou questão de ordem requerendo seja o presente Agravo de Instrumento julgado prejudicado, em razão da superveniência de sentença no âmbito do processo principal, no que foi seguido pelo Eminente Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho.

Pois bem. O art. 932, III, do Código de Processo Civil dispõe que incumbe ao Relator
“não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
”.

Nestes termos, reformulo o entendimento anteriormente adotado por mim e voto no sentido de não conhecer do recurso de Agravo de Instrumento, eis que prejudicado em razão da perda do objeto – informação de sentença no sítio eletrônico deste Egrégio Tribunal de Justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a divergência que suscitou questão de ordem referente à perda do objeto

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006822-18.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: B.S.C.C.

RELATOR: DES.
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

(Questão de ordem)

Eminentes Pares, em consulta
ao
andamento do processo de origem (
autos n° 5016726-87.2023.8.08.0024
),
verifico que
foi
proferida
sentença pelo
juízo
a quo
,
com a interposição de recurso de apelação,
o que,
em tese, torna prejudicada a análise do
presente
agravo de instrumento.

Assim
,
suscito
a presente questão de ordem,
para que o
Eminente Desembargador Relator
possa se manifestar sobre
a questão.

É como
me manifesto.